Tribunal: TJES
Processo: 0009211-92.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0009211-92.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO GRATZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, incisos
I, III E
I
V
, do C
ó
digo Penal
.
Violação ao princípio da correlação afastada.
Nulidades. tribunal do júri. Arguição durante a sessão. Artigo 571, inciso viii, cpp.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O princípio da congruência dispõe que deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia ou queixa e aquele pelo qual o réu é condenado, cabendo destacar que o agente se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação legal nela inserida.
2
.
Não há falar em violação ao princípio da correlação, na medida em que a espécie do dolo, se direto ou eventual, em verdade, conduzem à conclusão de que se está diante de um crime doloso contra a vida – homicídio triplamente qualificado – e não do delito de lesão corporal seguida de morte, como pretendido pelo recorrente.
3
.
(...). 2. O entendimento do Tribunal
a quo
encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 758.598; Proc. 2022/0229364-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/12/2022).
4.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.
5.
No recurso de apelação interposto, com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009211-92.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO GRATZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Caio de Freitas Santos, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO GRATZ
, em face da r. sentença de fls. 619/621, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
)
no dia 19 de abril de 2019, por volta de 00:00h, na Avenida Santa Leopoldina, em frente ao Supermercado EPA, no Bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu diversos socos, chutes e pisões em Wallace Rufino Brumana, vulgo ‘ÁGUIA’, causando as lesões descritas no laudo anexo (fls. 179 — não numerada), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-
l
he a morte.

No dia e hora dos fatos, o denunciado se encontrava nas proximidades da pracinha do Bairro Coqueiral de Itaparica quando, ao avistar a v
í
tima deitada na rampa do Supermercado EPA, foi ao encontro desta. No local, PAULO passou a agredir Wallace com chutes e socos. Em determinado momento, o denunciado levantou a v
í
tima e a arremessou no ch
ã
o, passando a pisoteá-la e, mesmo que não houvesse reação, a socá-la.

O
motivo do crime foi vingança pelo fato de que, dias antes, a vítima havia furtado o celular do denunciado. Importante ressaltar que, mesmo com a devolução posterior do aparelho por parte da vítima, o denunciado decidiu ceifar a vida desta.

O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atacada de surpresa pelo denunciado, enquanto estava deitada na calçada, sem razão para esperar que pudesse ser agredida. Além disso, mesmo após estar desacordada e, portanto, não reagir ao ataque, continuou a ser espancada por PAULO.

O meio utilizado para praticar o crime foi cruel, pois a quantidade e a sede dos golpes causaram sofrimento desnecessário a vítima”.

Desse modo, considerando que, em regra, na fase de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 29/09/2022 (fls. 614/614-v), a respeitável sentença de fls. 619/621, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de condenar o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela morte de Wallace Rufino Brumana, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, entende a defesa que o “
P
arquet
inovou em sede de sessão plenária, ao ver que a defesa sustentaria pela lesão corporal seguida de morte, e passou então a sustentar o dolo eventual, que o mesmo havia assumido o risco, por negligência, imprudência ou imperícia, ao agredir a vítima, sendo que na denúncia e na pronúncia, pugnou pelo dolo direito (sic), informando que o agente agiu com
animus necandi
, vontade de matar desde o início”.

“Todavia, a defesa mostrava aos jurados que, ao tempo todo, o acusado jamais quis matar a vítima, o mesmo foi tirar satisfação da pessoa que havia roubado seu telefone celular, e com a discussão e calor do momento passaram a se agredirem (sic). No momento da votação, foi quesitado o dolo eventual, quando na verdade deveria ter sido quesitado o dolo direto, ou a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, que foi a sustentação da defesa”.

Pois bem. De início, rememoro que o mencionado princípio da congruência dispõe que deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia ou queixa e aquele pelo qual o réu é condenado, cabendo destacar que o agente se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação legal nela inserida.

Desse modo, exigível na denúncia, somente a descrição do tipo penal básico e as causas (de aumento e/ou de diminuição) consideradas na terceira fase da dosimetria, cuja aplicação está sujeita ao referido princípio.

In casu,
como demonstrado alhures, na denúncia houve a perfeita identificação das qualificadoras – vingança, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – além de ter sido identificada a autoria e intenção do agente em cometer o homicídio.

Nesse passo, na sessão de julgamento, e da análise dos quesitos, constata-se que na parte relativa à desclassificação, após ter sido assentada a autoria do delito por parte do ora apelante (quesito nº 02), constou o seguinte:

DESCLASSIFICAÇÃO

3 — O réu, ao agredir a vítima, quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo?

POR MAIORIA SIM

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa, não há falar em violação ao princípio da correlação, na medida em que a espécie do dolo, se direto ou eventual, em verdade, conduzem à conclusão de que se está diante de um crime
doloso
contra a vida – homicídio triplamente qualificado – e não do delito de lesão corporal seguida de morte, como pretendido pelo recorrente.

Em outros termos, ter a clara e manifesta intenção em cometer o crime de homicídio – dolo direto - ou somente assumir o risco ao fazê-lo – dolo eventual, revela-se indiferente para o fim pretendido pela defesa, qual seja, o de descaracterizar o crime como sendo passível de julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual a tese defensiva não merece prosperar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. Constatando-se que a condenação se limitou a imputação constante da denúncia, não há que se falar em nulidade do
decisum
por ofensa ao princípio da correlação. Tratando-se de crime de competência do Tribunal Popular e, optando os jurados por uma das versões apresentadas, com sustentáculo nas provas dos autos, a decisão não pode ser cassada, em obediência à soberania do veredicto dos jurados. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na esteira do entendimento predominante na doutrina e jurisprudência, embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de diminuição da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, a redução deve ocorrer, via de regra, no patamar de um sexto (1/6) sobre a pena-base aplicada. (TJMG; APCR 0117893-36.2011.8.13.0245; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024).

Ademais, como muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, consta da ata de Julgamento, à fl. 614-v, expressamente, a seguinte informação:

‘Após acordo na quesitação junto a Acusação e Defesa seguiu-se a votação dos quesitos, conforme termo que segue em anexo’.

“Ora, se consta a informação de que a defesa participou ativamente da elaboração dos quesitos submetidos, chego à seguinte conclusão: uma vez aprovados os quesitos em plenário, data máxima
venia
, não há espaço para a impugnação em grau de recurso. Não consta da Ata de Audiência menção de que tal fato teria sido objeto de impugnação pela d. defesa em momento oportuno, durante a Sessão de Julgamento, de modo que tal interposição encontra-se preclusa”.

Nesse sentido:

(...). 3. No que tange à qualificadora do motivo fútil, a Corte de origem assim decidiu: ‘
A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no momento próprio, logo depois de ocorrerem durante o julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. [...] Na hipótese, verifica-se pela ata de julgamento da sessão do júri (evento 730, fl. 4, do processo de origem), que no momento em que o Juiz Presidente indagou à defesa se esta tinha alguma observação ou requerimento a fazer quanto à quesitação, ela manifestou concordância
. [...] A inércia da defesa, portanto, em apontar o seu inconformismo no momento oportuno, impede a análise da matéria em grau de recurso’ (e-STJ fl. 3.144). (...). 8. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (STJ; AgRg-HC 769.787; Proc. 2022/0285268-0; TO; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 21/11/2023; DJE 05/12/2023).

(...). 2. O entendimento do Tribunal
a quo
encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 758.598; Proc. 2022/0229364-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/12/2022).

Desse modo, também sob esse aspecto, entendo que a tese arguida pela defesa de violação ao princípio da correlação não merece prosperar.

Prosseguindo, aduziu o recorrente que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, entendendo que o julgamento deve ser anulado, para que esse seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri, posto que “o acusado, desde a fase administrativa, qual seja, prisão em flagrante, informa que só descobriu a morte da vítima em sede de delegacia, sendo informado pelos policiais, não tendo percepção das agressões que havia desferiu contra a vítima. Ou seja, demonstrando que não teve intenção de matar em qualquer momento a vítima, indo até ela para conversar, e não agindo com
animus necandi
”.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado nº 39176952 de fls. 37/39, no Relatório de Investigação em Local de Homicídio nº 39177585 de fls. 147/149 e no Laudo de Exame Cadavérico C00711/19 (fl. 137), que demonstram que a ação do acusado resultou em hemorragia interna na vítima, devido a traumatismo cranioencefálico, a partir de múltiplos golpes contusos e mediante meio cruel.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, portanto, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

No ponto, importante destacar que desde a fase inquisitorial, o ora apelante já havia admitido que agrediu a vítima, tendo desferido quatro ou cinco chutes no ofendido caído ao chão, ou seja, inexistindo plausibilidade na tese por ele sustentada de que teria agido somente para se defender.

Por oportuno, colaciono excerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, às fls. 204/204-v, em momento inicial da instrução criminal. Confira-se:

“Assegurou a defesa do Acusado que o delito de homicídio consumado em apuracão não ocorreu na modalidade dolosa e sim culposa, diante da ausência da intenção homicida, denotando, nesse caso, a prática do crime previsto no art. 121, 3º, do Código Penal, razão pela qual seria este juízo incompetente para apurar a prática do referido delito não doloso contra a vida.

Em que pese a construção jurídica trazida pela douta defesa técnica, ouso discordar de tal entendimento, uma vez que os dados angariados na fase policial, denotam a presença de indícios de autoria par parte do Acusado no sentido de que teria, em tese, atentado contra a vida do ofendido Wallace Rufino Brumana, quando há suspeita de que teria efetuado vários golpes como chutes, socos e pisões, além de tê-lo supostamente arremessado ao chão, o que, ao menos no momento, inviabiliza a tese de ausência de dolo no alegado intento homicida, havendo ainda, indicativos de que a motivação do delito seria o fato de a vítima ter, dias antes, furtado a celular do Réu e, mesmo com a devolução do aparelho por parte da vítima, esta teria sido alvo dos ataques do Acusado”.

De igual modo, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, a autoria e a intenção em ceifar a vida da vítima, também restaram sobejamente demonstradas. Senão, vejamos:

“No que diz respeito aos indícios de autoria, é igualmente identificável, mercê sobretudo nos seguintes elementos carreados para os autos: 1) no testemunho extrajudicial de Aloisio Cristiano Di Donato (fls. 165 e verso); 2) nos depoimentos fornecidos na fase investigativa e dialética pela testemunha Leonardo Araújo do Nascimento (fls. 102-103, 145 e verso, 164 e 214) e, finalmente; 3) no testigo judicial do policial militar Leandro Alves Barreto (fl. 215).

Com relação à tese absolutória pretendida pela ilustre defesa sob a alegação de que o Acusado agiu ancorado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, segundo penso, não despontou nítida e clara, diante do acervo probatório, nada impedindo que, em eventual submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri a defesa venha a explorar a referida alegação. (...).

Nesse sentido, os indícios constantes nos autos evidenciam a presença de suspeita de que o Denunciado teria atentado contra a vida da vítima Wallace Rufino Brumana, ao lhe desferir diversos socos, chutes e pisões, as quais, por sua natureza e sede, teriam lhe acarretado a morte. (...).

Desse modo, a tese de absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar, quando houver prova inequívoca da causa de justificação a demonstrá-la de forma decisiva, o que não é o caso dos autos.

Seguidamente, sobre a absolvição sumária invocada pela douta defesa em relação à causa supralegal de exclusão de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) em favor do Réu, não denoto motivos para acolhê-la nesta oportunidade, uma vez que não restou demonstrado, de forma indubitável, que o Denunciado estava sujeito a constrangimento invencível.

Os elementos contidos nos autos não permitem, nesta análise sumária, o reconhecimento da causa de justificação supra, quando as supostas agressões verbais e físicas da vítima ao Acusado se situam pontualmente apenas em suas declarações e não em demais provas capitaneadas ao presente apostilado. (...).

Prosseguindo, em sede de alegações finais, a defesa do Acusado pugnou pela desclassificação do delito imputado na denúncia (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), ao argumento de que não restou caracterizado o
animus necandi
.

Analisando detidamente as provas e alegações coligidas aos autos, entendo que, nesta fase processual, não deve prosperar a tese da desclassificação, porquanto não há nos autos elementos estremes de dúvidas, a ponto de permitir ao Juízo monocrático acolher a tese citada alhures e, consequentemente, excluir a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

Assim sendo, a aplicação do art. 410 do Estatuto Processual Penal, que permite a desclassificação do delito na fase do
judicium accusationis
, deve ser restrita aos casos em que é evidente a prática de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do mesmo diploma legal citado anteriormente, sem a necessidade de ingresso no mérito da causa.

Da análise superficial da prova dos autos e observando a dinâmica do fato, penso que a conjectura que se apresenta é de suspeita que o Denunciado passou a agredir a vítima, desferindo-lhe múltiplos chutes e socos, tendo inclusive, levantado-a e a arremessado no chão, passando a pisoteá-la, enquanto a mesma não esboçava reação, o que, num juízo cognitivo de admissibilidade da acusação, não ampara a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, não se mostrando totalmente descabida a suposta intenção homicida do Acusado para com o vitimado, logicamente dentro de um juízo de suspeita.

Importante destacar, dentro de um juízo de suspeita, que paira razoável dúvida quanto à real intenção de matar por aquele que teria agredido o ofendido a resultar, aparentemente, em hemorragia intracraniana em decorrência de traumatismo cranioencefálico que seria proveniente de golpes contundentes em locais como a região malar esquerda, bem como hemitórax, além do tórax esquerdo, sugerindo fratura de costelas e na região craniana, conforme laudo de exame cadavérico nº C00711/19 (fl. 137), sem despontar certeza se não fosse a chegada de terceiros, o Denunciado desfecharia outros golpes no vitimado, de maneira que, havendo razoável dúvida quanto a tal ponto, não pode prevalecer a desclassificação postulada nesta fase procedimental, pois tal exame deverá ser realizado pelo Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que, poderá, inclusive, identificar a possibilidade de desclassificar a hipótese do crime contra a vida em comento para outra infração penal diversa da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao homicídio triplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd', do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso

e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)